Tribunal: TJMT
Processo: 0037710-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037710-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ DE AMORIM - CPF: 065.887.781-04 (APELADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), MAYRA LOPES DOS SANTOS - CPF: 949.644.751-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA PANATO PASSOS - CPF: 354.776.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO
em dobro – impossibilidade – devolução
DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

sentença reformada
– RECURSO PROVIDO.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor.

Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0037710-89.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS

APELADO: BENEDITO LUIZ DE AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SANTANDER S/A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital,
MMa. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 37710-89.2016.8.11.0041 (Cód. 1164387), ajuizada por
BENEDITO LUIZ DE AMORIM
,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento do valor pago indevidamente (R$ 20.329,95) de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, bem como para condenar ao pagamento a título de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Sumula 54 STJ) e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que os descontos estavam regulamentados em contrato e ao receber a reclamação, resolveu a lide de forma administrativa, demonstrando a ausência de ato ilícito no caso em tela, esvaziando qualquer possibilidade de pretensão, eis que não houve nenhuma atitude ilícita por sua parte que lhe ensejasse dever de indenizar.

Assevera que não foi caracterizado nenhum tipo de má-fé realizada pelo apelante, uma vez que, após a reclamação administrativa foi realizado o estorno de todos os valores descontados, conforme informado na própria exordial bem como na sentença.

Acrescenta que o recorrido em nenhum momento comprovou ter experimentado qualquer dor ou sofrimento pelos fatos, não fazendo jus a reparação por danos morais, pelo que pretende sua redução.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença em sua totalidade, julgando improcedentes os pedidos, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios ou alternativamente, pela minoração do quantum fixado observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 25291951/25291952)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 25291955)

O preparo recolhido, conforme se comprova no id. 25291953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
benedito luiz de amorim
ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, argumentando que em meados de 2.006, firmou com o requerido, ora apelante, contrato de previdência privada sob o no 586747, passando a pagar o prêmio mensal que se iniciou em 20/06/2006, ocasião em que contribuiu durante 10 (dez) anos.

Assevera que abril de 2016, ao analisar o extrato de sua conta, verificou que vinham sendo debitados, mensalmente, o valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), que alega ser desconhecido.

Relata o autor que no após contatar o apelante, foi informado que haviam dois seguros de vida sendo debitados em sua conta, bem como que com a unificação do Banco Real com o Banco Santander, houve a transformação da previdência privada em seguro de vida, sem qualquer comunicação, conhecimento ou anuência.

Ao analisar o feito, a douta Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento do valor pago indevidamente (R$ 20.329,95) de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, bem como para condenar ao pagamento a título de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Sumula 54 STJ) e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do CDC.

Em caso como tais, o diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso em análise, o ônus da prova recai a requerida/apelante em face de cobrança que o autor alega ser ilegal, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que os valores são devidos.

Nota-se dos autos que o apelante não comprovou a legitimidade da cobrança da dívida oriunda do contrato de seguro pessoal, ônus que lhe incumbia, por força do que expressamente prevê o § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo que se extrai dos autos, especialmente pelo contrato de Id. 25286990 – pág. 4, apresentado pelo apelado, constata-se que de fato houve a contratação de seguro de vida premiável, pelas características descritas no documento, cujo valor para pagamento mensal era de R$ 240,74 (duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

Porém, pela leitura dos extratos bancários apresentados pelo apelado no Id. 25286990 – pág. 2/3, verifica-se que além do valor cobrado pelo suposto seguro, estava sendo cobrado, indevidamente, a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) descrita como “mensalidade de seguro”.

Tal fato não restou negado pelo requerido, ora apelante que, quando instado a se manifestar junto ao órgão de defesa do consumidor, apresentou justificativa de que providenciou o cancelamento do seguro, com o estorno dos valores pagos, corrigidos monetariamente. (Id. 25286992 – pág. 2) Com a restituição do valor, a pretensão do autor/apelado era a repetição do indébito com a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Pois bem. No que tange a indenização, o apelante alega que não há falar em danos morais, uma vez que o recorrido em nenhum momento comprovou ter experimentado qualquer dor ou sofrimento pelos fatos.

Nesse ponto, tenho que razão assiste ao apelante.

É que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor, ora recorrido, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo ( dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

No tocante a restituição de indébito pelo pagamento indevido, embora a Magistrada sentenciante tenha reconhecido o abuso do direito de cobrança capaz de ensejar a repetição em dobro, tenho que não se aplica
in casu
.

No caso em análise, não se vislumbra a ma-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

De se destacar ainda, que quando instado pelo órgão de proteção ao consumidor, o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigidos, não havendo, portanto, valores a serem devolvidos ao apelado.

Precedentes desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS -
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA - FORMA SIMPLES
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau
.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020